Tribunal: TJMT
Processo: 1000407-93.2019.8.11.9005
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:
EMENTA:
MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE ATO EXECUTÓRIO ATÍPICO. SUSPENSÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO - CNH. INEXISTÊNCIA DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS TÍPICOS DE EXECUÇÃO. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE PATRIMÔNIO E DA OCULTAÇÃO DELIBERADA PELA PARTE EXECUTADA, COM INTUITO DE FRUSTRAR A EXECUÇÃO. PRECEDENTES DO C. STJ. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. AUSÊNCIA DE OFENSA A DIREITO LÍQUIDO E CERTO. ORDEM DENEGADA.
1. A 3.a Turma C. STJ emanou orientação no sentido de que o deferimento de meio executivos atípicos, como é o caso da suspensão da Carteira Nacional de Habilitação, é medida excepcional que somente se justifica se esgotados todos os meios típicos e diante da existência de indícios de ocultamento de patrimônio.
2. No caso, não há indícios mínimos de que a parte executada esteja ocultando patrimônio visando frustrar a execução, não se justificando a adoção de outras medidas atípicas. Além disso, os meios típicos não se resumem ao BACEN-JUD e RENAJUD, tal como afirmado pelo impetrante.
3. Ordem denegada.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000407-93.2019.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (IMPETRANTE), JUIZ DE DIREITO JUIZADO ESPECIAL CIVEL DA COMARCA DE VARZEA GRANDE (IMPETRADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (LITISCONSORTES), RAFHAELA OLIVEIRA DE LIMA - CPF: 029.956.911-01 (LITISCONSORTES), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A SEGURANÇA.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2021